Tribunal: TJES
Processo: 5023736-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023736-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIELIO BRUGNARA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5023736-56.2021.8.08.0024

APELANTE: LUZIELIO BRUGNARA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE SERVIÇO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS. FORMALISMO EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LUZIELIO BRUGNARA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação declaratória e indenizatória decorrente de acidente de serviço ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como na falta de interesse processual, em razão da forma de organização e nomeação dos documentos anexados à petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a forma de juntada dos documentos pela parte autora compromete o contraditório e a ampla defesa, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) definir se a sentença deve ser anulada para permitir o prosseguimento regular da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil exige que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme arts. 319 e 320 do CPC.

4. O Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo estabelece que a organização dos documentos deve facilitar o exame dos autos eletrônicos, podendo o juiz determinar nova apresentação quando houver prejuízo ao contraditório e à ampla defesa (arts. 171 e 172).

5. No caso concreto, embora a organização dos documentos pudesse ser aprimorada, não há prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, visto que os documentos estavam acessíveis e compreensíveis.

6. A extinção do processo por questão meramente formal revela apego excessivo à forma, contrariando o princípio da primazia do mérito e a instrumentalidade das formas, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

7. O indeferimento da petição inicial somente se justifica quando a irregularidade impede ou dificulta substancialmente a análise do processo, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na organização dos documentos anexados à petição inicial, somente se justifica quando houver efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

2. A primazia da decisão de mérito e a instrumentalidade das formas devem prevalecer sobre formalismos excessivos, desde que não haja prejuízo à compreensão do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 320 e 321; Código de Normas da CGJ-ES, arts. 171 e 172.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1000943-89.2019.8.26.0533, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJSP, Apelação Cível 1024252-75.2017.8.26.0577, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LUZIELIO BRUGNARA
em face da r. sentença (ID 5789210), integrada pelo provimento ID 5789217, proferida pelo Juízo da Vara Especializada Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da
ação declaratória e indenizatória decorrente de acidente de serviço
ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV e VI, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e por falta de interesse processual.

Em seu recurso (ID 5789222), o apelante defende que i) nomeou os documentos, como autorizado no sistema, todos em ordem cronológica crescente de página; e ii) os documentos juntados são de fácil manuseio, leitura e compreensão, ensejando o normal andamento do feito, bastando uma singela leitura deles.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 5789225 e 5789226, ambas pelo desprovimento do apelo.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de
ação declaratória e indenizatória decorrente de acidente de serviço
ajuizada por
LUZIELIO BRUGNARA
, ora apelante, em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual alega, em apertada síntese, que é Investigador da Polícia Civil e que no exercício de sua função, envolveu-se em um acidente automobilístico, resultando em várias escoriações e fratura cervical, lhe sendo concedida a licença por acidente de serviço apenas com relação ao período de 24/04/2015 a 31/10/2015.

Contudo, alega que, equivocadamente, o período de 01/11/2015 a 30/12/2015, restou descrito como licença médica para tratamento da saúde, apesar de o afastamento ser exclusivamente decorrente do quadro de ansiedade e depressão pós-traumáticos.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a i) declaração de que a licença gozada no período de 01/11/2015 a 30/12/2015, se apresenta como sendo licença de acidente em serviço, nos termos do artigo 133 da lei complementar 46/94, período que deverá ser compatibilizado como efetivo exercício para todos os fins de direito e ii) a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por acidente em serviço, referente aos 60 dias de licença, nos termos da Lei nº. 8.279/06.

Ao receber a inicial, a julgadora singular determinou a intimação da parte autora para regularizar os documentos que acompanham a inicial, nos termos do art. 172, parágrafo único, do Código de Normas, sob pena de indeferimento da inicial, utilizando a seguinte fundamentação:

Compulsando a petição inicial e os seus documentos, verifico que os mesmos foram juntados em completa desconformidade com os arts. 170, 171 e 172 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, os quais dispõem a forma adequada para o peticionamento eletrônico via PJE.

Isso porque, diversos documentos importantes para o deslinde da demanda não foram devidamente nomeados, sendo registrados com os nomes incorretos, isto é, o nome dado ao arquivo não condiz com o seu conteúdo, o que certamente causa prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Após a intimação pessoal da parte autora - já que a primeira intimação não foi atendida -, o requerente peticionou nos autos, requerendo o prosseguimento do feito, ao argumentar que:

“A petição inicial está bem delineada e identificada;

A procuração e, documentos de identificação estão nos eventos n.s 100 19 230 e 100 19 240;

O comprovante de residência no evento n. 100 19 246;

Quanto aos demais documentos curiais a instrução da causa, estão respectivamente, nos demais eventos que acompanham a peça de ingresso.” (ID 5789209)

Logo após, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV e VI, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e por falta de interesse processual, ao compreender que:

“Este juízo, ao observar a desconformidade dos documentos juntados, com os arts. 170, 171 e 172 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, proferiu decisão no ID 10613275, intimando o autor para regularizar os documentos acostados à inicial, dentro do prazo legal de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Entretanto, conforme se vislumbra na certidão de ID 12009973, decorreu o prazo da intimação retro sem que houvesse manifestação da parte autora.

Novamente, intimado o autor pessoalmente para dar cumprimento à referida decisão, este se manifestou em petição, somente informando os eventos em que se encontravam os documentos acostados, sem que fosse cumprida a referida decisão. Deste modo, observa-se que a parte autora foi intimada, mais de uma vez, para cumprir com as diligências deste juízo, sob pena de extinção do processo, razão pela qual entendo ser o autor carecedor do direito de ação, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como pela falta de interesse processual, na forma do art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil.”

Dito isso, consigno que, a meu ver, razão assiste à Apelante, sendo de rigor a reforma da sentença, pelos motivos que passo a delinear.

Acerca da petição inicial, o Código de Processo Civil estabelece, entre outros requisitos, que ela será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Por sua, especificamente sobre o peticionamento eletrônico, o Código de Normas da Corregedoria de Justiça deste Poder Judiciário, prevê que devida formação do processo é de responsabilidade dos advogados e que os documentos juntados ao processo deverão facilitar o exame dos autos, permitindo, que o magistrado determine nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados, quando houver prejuízo exercício do contraditório e da ampla defesa. Cito:

Art. 171.
A correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir nos sistemas de processamento eletrônico do PJES as peças essenciais e documentos na seguinte ordem
:

I – petição inicial ou intermediária;

II – procuração;

III – documentos pessoais e/ou atos constitutivos;

IV – documentos necessários à instrução da causa e;

V – comprovante de recolhimento das custas e despesas processuais, se for o caso.

Art. 172. Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos.

Parágrafo único. Se a forma de apresentação de documentos causar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o juiz da causa determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.

Art. 173. Incumbe àquele que produzir o documento digital ou digitalizado realizar a respectiva juntada aos autos eletrônicos, zelando pela qualidade dos arquivos enviados, especialmente quanto à legibilidade.

Art. 174. Poderá haver juntada de quantos arquivos eletrônicos se fizerem necessários à ampla e integral defesa do peticionante, desde que cada um deles observe o limite de tamanho e os formatos padronizados pela área técnica do TJES.

Parágrafo único. Os documentos juntados eletronicamente em autos digitais, quando reputados impertinentes, poderão figurar como indisponíveis para visualização, por determinação judicial, observado o contraditório.

No caso dos autos, não desconsidero que poderia ser adotada maior zelo e capricho na juntada dos documentos que acompanham a petição inicial, incluindo cada tipo de documento em um ID isolado.

Embora a organização dos documentos pudesse ser aprimorada, não há prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, visto que os documentos estavam acessíveis e compreensíveis.

No entanto, penso que a forma em que foram colacionados os documentos - fragmentados em diversos IDs - não causa prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, visto que os documentos estavam acessíveis e compreensíveis.

Portanto, a extinção prematura da demanda, sem resolução do mérito, resulta em um apego excessivo à formalidade, contrariando o princípio da primazia do mérito e a instrumentalidade das formas.

Nesse sentido:

PROCESSO.
Descabe o indeferimento da petição inicial, fundamentada na inércia da parte exequente em promover a adequação da peça inicial, nos termos do art. 9º da Resolução nº 551/2011, deste Eg. Tribunal de Justiça, especificamente no que concerne ao tamanho de arquivo que instrui a inicial, porque: (a) o indeferimento da inicial e julgamento de extinção do processo, sem a apreciação do mérito, por irregularidade na formação do processo eletrônico, somente pode se dar pelo descumprimento do disposto no art. 9º, da Resolução nº551/2011 deste Eg. Tribunal de Justiça, caso o defeito impeça ou dificulte sua análise ou a análise dos documentos que a instruem; (b) ainda que a providência determinada pelo MM Juízo da causa vise facilitar a visualização dos documentos que instruem o feito, ela não se trata de determinação crucial para a correção compreensão das questões discutidas nos autos, tendo em vista envolver a simples necessidade de se aumentar ou diminuir a resolução do documento, para melhor adequação no Sistema SAJ e (c) não se vislumbra que o aumento ou a diminuição do nível de zoom das peças que instruem o processo acarretará prejuízo para a célere apreciação do feito. Reforma da r. Sentença, para afastar o julgamento de indeferimento da inicial e extinção do processo, sem apreciação do mérito, pelos fundamentos por ela adotados. Recurso provido.
(TJSP; AC 1000943-89.2019.8.26.0533; Ac. 18037826; Santa Bárbara d`Oeste; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 25/06/2024; DJESP 28/06/2024; Pág. 1662)

Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.
Sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito sem apreciação do mérito (art. 303, inciso IV, c.c. art. 485, inciso I, ambos do CPC/15). Apelo do autor.
Gratuidade processual deferida para o ato (art. 98, § 5º, do CPC/15). Benesse integral sujeita à oportuna análise do Juízo de origem. Documentação inicial juntada de forma aglutinada, sob a denominação genérica de "documento 1". Ordem judicial de categorização documental nos termos do art. 9º, inciso IV, alíneas 'a' a 'c', da Resolução nº. 551/2011 do TJ/SP. Emenda à inicial com desmembramento parcial da documentação. Nova determinação de categorização documental. Decurso in albis do prazo assinalado para atendimento da providência, ensejando a prolação da r. sentença recorrida.
Malgrado a existência de entendimento diverso, reputa-se exagerado, nesse caso, o indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem apreciação do mérito, pela ausência de categorização documental pela parte, nos termos do art. 9º da Resolução nº. 551/2011 do TJ/SP, o que caracterizaria formalismo exacerbado. Inobstante os documentos inicialmente juntados pelo apelante terem sido tornados sem efeito pela Serventia, em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatórios DPVAT, o trivial é a juntada do boletim de ocorrência, de relatórios médicos e do comprovante de pagamento administrativo da indenização securitária ou da recusa da seguradora em fazê-lo. Nada leva a crer, portanto, que a aglutinação da referida documentação sob a denominação genérica de "documento 1" tornaria desconfortável, nesse caso, o exame dos autos eletrônicos ou mesmo impediria a perfeita compreensão dos fatos do processo. Precedentes jurisprudenciais. Decreto de extinção afastado. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento
. Apelação provida. (TJSP; Apelação Cível 1024252-75.2017.8.26.0577; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro: 24/07/2018)

Ante o exposto,
sem maiores delongas, conheço do recurso interposto por
LUZIELIO BRUGNARA
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos para a primeira instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/02/2025 às 13:56:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55493413022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Dou-me por suspeito por motivo de foro íntimo (CPC, art. 145, §1º).

DES. FÁBIO BRASIL NERY